Tribunal: TCU
Processo: 006.819/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1960/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3623/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o, da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.819/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Azoka José Maciel Gouveia (XXX.742.814-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Aliança - PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.